Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-04.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
f
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. FACILITAÇÃO DE ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA. VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1.202, DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. Não há nulidade processual dos atos nos quais o direito à autodefesa poderia ter sido exercido e não o foi, em razão de o não comparecimento do réu em audiência ter ocorrido por situação de sua responsabilidade, eis que se encontrava foragido. Ao requerer a participação na audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, o acusado pretendia apenas furtar-se do cumprimento da prisão preventiva decretada em seu desfavor, de modo que não pode se beneficiar de eventual declaração de nulidade do processo, sob a alegação de que prejudicado o exercício da ampla defesa. A preliminar de negativa de prestação jurisdicional por vício de fundamentação deve ser rejeitada se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra das vítimas, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento das vítimas e de testemunhas, que o réu praticou contra elas estupro de vulnerável, corrupção de menor, satisfação da lascívia mediante presença de criança e facilitação de acesso às crianças de material com conteúdo pornográfico, com o fim de com elas praticar ato libidinoso, deve ser mantida a condenação. Inviável a incidência do princípio da consunção diante da autonomia dos crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal) e de facilitação de acesso à criança de material com conteúdo pornográfico (artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente), não sendo um deles, no caso do autos, preparatório para a execução do outro, ao que soma a tutela de bens jurídicos diversos. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 ou mais repetições.